Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 E 120 DO CPP.
I - A Constituição Federal, no art. 5o, XLVI, “b” e art. 243, parágrafo único, bem assim o art. 91, II, do CP, justificam a apreensão de qualquer bem supostamente utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.
II - As coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.
III - Considerando-se que o automóvel foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não poderá ser restituído antes de concluída a ação penal, ainda que comprovada a propriedade da apelante e a suposta origem lícita.
IV - Recurso conhecido e desprovido.